Tribunal: TJES
Processo: 0068406-27.2012.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0068406-27.2012.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GERALDO DA ROSA MACIEL e outros (2)

APELADO: JOCENIR RIBEIRO DE OLIVEIRA e outros (2)

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CAMINHÃO. FALHA MECÂNICA NO SISTEMA DE FREIOS. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO INTEGRATIVO. PRETENSÃO DE REEXAME PROBATÓRIO E EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME.

Embargos de declaração opostos pelo proprietário do caminhão (placa GBQ-3333) contra acórdão que, no julgamento das apelações cíveis, negou provimento aos recursos do proprietário e do corréu condutor e deu parcial provimento ao recurso do autor para majorar as indenizações por danos morais e estéticos e o percentual de honorários advocatícios, em ação indenizatória decorrente de acidente ocorrido em 09-04-2011, na Rodovia ES-162, quando o veículo desceu ladeira desgovernado após falha no sistema de freios e atingiu pessoas e veículos, causando ao autor graves lesões (inclusive debilidade permanente do membro superior direito em 70%, com cirurgia, internação e fisioterapia, além de sequelas visíveis).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há 2 questões em discussão: (I) definir se o acórdão embargado incorre em omissão ou contradição, por supostamente não enfrentar provas de manutenção preventiva e corretiva do veículo, em violação ao art. 489, § 1º, IV, do CPC, ao qualificar a falha do freio como fortuito interno e manter a responsabilização do proprietário; (II) estabelecer se, reconhecido algum vício do art. 1.022 do CPC, caberia atribuir efeitos infringentes aos embargos para alterar o resultado do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

Embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, têm finalidade integrativa e aclaratória, destinada a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, e não viabilizam novo julgamento da causa, com revaloração probatória ou rediscussão do enquadramento jurídico, ainda que alegado propósito de prequestionamento.

O acórdão embargado enfrenta as premissas decisivas da responsabilidade civil, reconhecendo a dinâmica do sinistro (falha no sistema de freios) e assentando que a falha mecânica configura fortuito interno, por se inserir nos riscos próprios da circulação e no dever de manutenção e fiscalização do veículo.

O acórdão embargado afirma que o proprietário responde objetiva e solidariamente pelos danos causados por condutor autorizado, independentemente de culpa direta e ainda que não estivesse na condução do veículo, com fundamento, entre outros, nos arts. 927 e 932, III, do Código Civil e na orientação consolidada do STJ mencionada no julgamento.

A alegação de ausência de exame expresso de documentos de manutenção não caracteriza omissão relevante (art. 489, § 1º, IV, do CPC), porque o dever de indenizar é construído no regime de responsabilidade objetiva e no risco criado, de modo que a demonstração de diligência não é apta, em tese, a infirmar a ratio decidendi de que a falha de freios permanece fortuito interno e que a ausência de culpa direta do proprietário não elide o dever de indenizar.

Inexistem contradições internas no julgado, pois as premissas (acidente por falha de freios, fortuito interno, responsabilidade objetiva/solidária do proprietário) conduzem logicamente à conclusão adotada, sendo a insurgência do embargante mero inconformismo e tentativa de reexame do mérito e do acervo probatório, o que excede os limites do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Embargos de declaração desprovidos
.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração somente se admitem para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo à rediscussão do mérito ou à revaloração das provas, ainda que com propósito de prequestionamento.

Falha mecânica no sistema de freios, no contexto de circulação de veículo, configura fortuito interno e não exclui a responsabilidade civil.

Proprietário de veículo responde objetiva e solidariamente pelos danos causados por condutor autorizado, independentemente de culpa direta e ainda que não estivesse na condução do bem.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 489, § 1º, IV; CC, arts. 927 e 932, III.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0068406-27.2012.8.08.0011.

EMBARGANTE: JOCENIR RIBEIRO DE OLIVEIRA.

EMBARGADOS: GERALDO DA ROSA MACIEL E WASHINGTON ROCHA FARIAS.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
Jocenir Ribeiro de Oliveira
em face do acórdão que, no julgamento das apelações cíveis,
negou provimento
aos recursos interpostos pelo ora embargante e pelo corréu condutor, e
deu parcial provimento
ao recurso do autor, majorando a indenização por danos morais e estéticos.

Sustenta o embargante, em síntese, a existência de
omissão
e
contradição
, por suposta violação ao art.
489, § 1º, IV, do CPC
, ao argumento de que o acórdão, ao qualificar a falha mecânica no sistema de freios como
fortuito interno
e manter a responsabilização do proprietário, não teria se manifestado expressamente sobre as “provas robustas” de manutenção preventiva e corretiva do veículo, as quais, em sua perspectiva, seriam aptas a influenciar a conclusão quanto à natureza do evento e à extensão da responsabilidade, especialmente do proprietário que não conduzia o caminhão. Requer, ainda, o acolhimento dos embargos com
efeitos infringentes
, e afirma notório propósito de
prequestionamento
.

Os embargos de declaração, nos termos do art.
1.022 do CPC
, constituem via de integração e aclaramento do julgado, vocacionada a sanar
obscuridade
,
contradição
,
omissão
ou
erro material
, não se prestando, entretanto, a franquear um novo julgamento da causa, com rediscussão do enquadramento jurídico já firmado ou revaloração do acervo probatório com finalidade substitutiva do mérito. Nessa linha, ainda que os embargos sejam deduzidos com propósito de prequestionamento, tal circunstância não transmuda sua natureza, pois a admissibilidade do instrumento permanece condicionada à efetiva presença de um dos vícios legalmente tipificados.

Feita essa delimitação, observa-se que o
venerando
acórdão
recorrido
enfrentou, de maneira
estrutural e suficiente
, as premissas decisivas relativas à responsabilidade civil no caso concreto.
O
julgamento reconheceu como incontroversa, à luz do boletim de ocorrência e do próprio depoimento do condutor, a dinâmica do sinistro, consistente em caminhão que desceu ladeira
desgovernado após falha no sistema de freios
, atingindo pessoas e veículos; e situou o evento no contexto fático em que o autor, então trabalhando na localidade, foi
atingido por caminhão de placa GBQ-3333
, no dia 09/04/2011, na Rodovia ES-162, vindo a sofrer graves lesões e a necessitar de atendimento hospitalar. A gravidade do dano, ademais, foi minuciosamente lastreada em prova técnica e documental, destacando-se laudo de lesões corporais indicando
debilidade permanente do membro superior direito na ordem de 70%
, além de cirurgia por fratura exposta, internação e fisioterapia prolongada, com sequelas físicas visíveis.

A partir dessas premissas fáticas, o
venerando
acórdão assentou, com clareza, duas teses jurídicas centrais: (
I
) a falha mecânica no sistema de freios configura
fortuito interno
, não excludente de responsabilidade, por inserir-se nos riscos normais da atividade e no dever de manutenção e fiscalização do veículo; e (
II
) o
proprietário do veículo
responde de forma
objetiva e solidária
pelos danos causados por condutor autorizado,
independentemente de culpa
, em consonância com a orientação consolidada do
colendo
STJ e com fundamento, entre outros, nos arts. 927 e 932, III, do Código Civil. Nesse mesmo encadeamento, consignou-se expressamente que o fato de o embargante não estar na condução do caminhão
não o exime
da responsabilidade, por ser o proprietário solidário com o condutor, como criador do risco inerente à circulação do veículo, citando-se precedentes específicos que reafirmam a responsabilização objetiva do proprietário, inclusive quando o motorista não é empregado ou preposto, bastando a prova da responsabilidade do condutor.

É nesse ponto que se concentra a irresignação do embargante: afirma haver omissão porque o acórdão não teria se debruçado sobre documentos que indicariam manutenção preventiva e corretiva, o que, em seu sentir, afastaria a qualificação do evento como fortuito interno ou reduziria a extensão da responsabilidade. Todavia, essa alegação não se sustenta quando se compreende a
ratio decidendi
do julgamento
recorrido
em sua inteireza. O
venerando
acórdão não edificou a responsabilização do proprietário sobre um juízo de
culpa subjetiva
por falta de manutenção; ao revés, afirmou que, “via de regra”, a falha mecânica em veículo automotor não constitui caso fortuito externo apto a romper o nexo, precisamente porque se cuida de risco inerente à guarda e operação do bem, inserido no âmbito dos deveres do proprietário e do condutor. De forma ainda mais direta, o julgado registrou que “a eventual ausência de dolo ou culpa direta do proprietário não elide o dever de indenizar”, pois compete a ele zelar pela manutenção preventiva do bem cuja circulação enseja risco a terceiros. Em outras palavras, o
venerando
acórdão explicitou que o dever de indenizar decorre do
risco criado pela circulação
e do regime de responsabilidade objetiva do proprietário, de sorte que a demonstração de diligência, quando muito, tenderia a dialogar com um paradigma de culpa, que não foi o fundamento determinante do
decisum
.

Além disso, mesmo sob o ângulo estrito do art. 489, § 1º, IV, do CPC, a omissão apta a justificar embargos somente se caracteriza quando o julgador deixa de enfrentar argumento “capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada”. No caso, os documentos indicados pelo embargante como “provas robustas” de manutenção, tal como se verifica em parte do acervo documental dos autos, revelam registros de serviços e aquisições que, embora possam evidenciar movimentação de oficina e peças, não se confundem, automaticamente, com demonstração
específica e conclusiva
de inspeção e adequação do
sistema de freios
no período relevante. A título exemplificativo, há nota fiscal de serviços com descrição de “
mão de obra (elétrica)
”, referenciada a ticket e à
placa GBQ 3333
, e documentos de compra/orçamento contendo itens como bateria e outros produtos correlatos. Tal material, por si, não se projeta como elemento tecnicamente apto a infirmar o núcleo da motivação: (a) a falha de freios, ainda que súbita, permanece compreendida como fortuito interno; e (b) a responsabilidade do proprietário, por expressa opção do ordenamento e pela jurisprudência consolidada, é objetiva e solidária, pouco importando a ausência de culpa direta, desde que configurada a responsabilidade do condutor e o nexo causal do evento danoso.

Nessa perspectiva, percebe-se que o embargante pretende converter a técnica integrativa dos embargos em via de reexame do mérito, buscando, pela ênfase em elementos de diligência, deslocar o julgamento para um debate de suficiência de manutenção e de previsibilidade do defeito. Contudo, o
venerando
acórdão
recorrido
já tratou do ponto essencial ao afirmar que falhas mecânicas, no contexto da circulação de veículos, não assumem contornos de fortuito externo, por serem riscos próprios do negócio e da guarda da coisa, citando, inclusive, precedentes que qualificam a falha mecânica como fortuito interno e reforçam o dever de manutenção como incumbência de quem detém e opera o veículo. Logo, ainda que o embargante sustente ter comprovado manutenção, a resposta jurídica do
venerando
acórdão, de que a diligência não elide o dever de indenizar no regime objetivo, já contém, por implicação necessária, o afastamento da tese de exclusão de responsabilidade por suposta inevitabilidade do evento.

Do mesmo modo, não se identifica
contradição interna
. Contradição, em sede de embargos, é incompatibilidade lógica entre premissas e conclusão dentro do próprio julgado, e não a mera divergência entre o que a parte entende provado e o que o tribunal afirmou como juridicamente relevante. Aqui, o encadeamento é lógico e uniforme: reconhecido o acidente por falha de freios e o nexo causal, qualificada a falha como fortuito interno, e afirmada a responsabilidade objetiva/solidária do proprietário por risco criado, mantém-se a responsabilização do embargante, independentemente de culpa, sem qualquer inconciliabilidade entre premissas e conclusão. A alegação de que o acórdão “generalizou” o fortuito interno e deveria “pormenorizar” a análise documental, portanto, traduz inconformismo com a intensidade da motivação e com a solução jurídica, o que extrapola o estreito âmbito do art. 1.022 do CPC.

Por fim, quanto ao prequestionamento, registra-se que o
venerando
acórdão
recorrido
enfrentou o núcleo normativo aplicável ao caso, inclusive mencionando os fundamentos legais de responsabilização civil (arts. 927 e 932, III, do CC) e estruturando tese jurídica explícita sobre fortuito interno e responsabilidade objetiva do proprietário. Assim, inexistente vício integrativo a sanar, a pretensão de efeitos infringentes não encontra suporte, pois pressupõe, necessariamente, a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que, como visto, não se verifica.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

Acompanho o eminente Relator.